Tribunal: TJDFT
Processo: 0007293-85.2019.8.07.0001
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-07-30
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE TERCEIRO EM MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO DE BENS. DECRETO-LEI 3.240/1941. INDEFERIMENTO DO PLEITO DE LEVANTAMENTO DE PARTE DOS BENS PELO JUÍZO SINGULAR. ALEGAÇÃO DE PREJUÍZO PARA CONTINUIDADE DA EMPRESA. CONSTRIÇÃO QUE NÃO RECAI SOBRE A INTEGRALIDADE DOS ATIVOS. IMPROCEDÊNCIA. DECISÃO MANTIDA.

1 O Posto de Petróleo Samambaia Ltda. apela da decisão do Juízo da Terceira Vara Criminal de Brasília que rejeitou embargos de terceiro para desbloquear valores de contas bancárias, relacionados ao sequestro de ativos financeiros, veículos, imóveis e cotas sociais da empresa.

2 O sequestro de bens de sociedades da qual o réu faça parte como sócio é meio previsto no Decreto-Lei 3.240/1941 como medida assecuratória de ressarcimento ao Erário. O referido Decreto-Lei, anterior ao Código de Processo Penal, disciplina o sequestro de bens de indiciados ou denunciados por crimes contra a Fazenda Pública. A medida assecuratória independe da procedência lícita ou ilícita do patrimônio, sendo a sua finalidade precípua garantir a reparação dos danos infligidos ao Estado pela conduta criminosa, que é imprescritível, nos termos do artigo 37, § 5o, da Constituição Federal.

3 A medida cautelar de sequestro e indisponibilidade de bens não bloqueou todos os ativos da empresa, não impedindo a continuidade de suas atividades: poupou os valores recebíveis por cartão de crédito/débito para não inviabilizar por completo o funcionamento das empresas (ID 14424370, página 38). Não foram provadas as alegadas dificuldades impostas à atividade empresária pelo bloqueio. Os embargos de terceiro foram em 06/12/2019 e não há evidência de descontinuidade especificamente em razão do bloqueio.

4 Apelação não provida.